Tribunal: TJDFT
Processo: 0746811-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Brasília que, ao sanear o processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade, nos autos em que se discute falha na prestação de serviço referente às contas vinculadas ao PASEP. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, por ser mero depositário não teria legitimidade, devendo a União ser reconhecida a parte correta para figurar no polo passivo com remessa dos autos à Justiça Federal. No julgamento do (REsp n. 1.895.936/TO, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de caráter vinculante (art. 927, CPC), no sentido de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Dessa forma, antes de proceder ao julgamento do recurso e em atenção aos primados da ampla defesa e do contraditório, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2024. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46